Tribunal: TCU
Processo: 014.775/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6800/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.775/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Eulina Teixeira de Moura (XXX.074.454-XX); Angela Maria Ferreira Luz (XXX.391.764-XX); Anna Carla Bezerra Teixeira (XXX.956.514-XX); Celia Regina de Oliveira Dias (XXX.158.964-XX); Edjane Albuquerque Feitosa Carneiro (XXX.388.134-XX); Edmery Albuquerque Feitosa (XXX.008.494-XX); Edvania Albuquerque Feitosa (XXX.606.114-XX); Luciana Cardona Palhares de Albuquerque (XXX.604.904-XX); Maria Gorete Dias de Albuquerque (XXX.126.544-XX); Maria de Fatima Dias Capistrano (XXX.277.144-XX); Sonia Veronica Bezerra Teixeira (XXX.172.684-XX); Valeria Cristina de Oliveira Dias (XXX.035.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.